Tribunal: TJMT
Processo: 0000771-90.2016.8.11.0080
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000771-90.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PERPETINHA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.108.681-04 (APELADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), PERPETINHA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.108.681-04 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante da satisfação da obrigação mediante pagamento por RPV, deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais na fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu preclusão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se são devidos honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando não há impugnação aos cálculos e o pagamento ocorre por meio de RPV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem, em decisão anterior, homologou os cálculos apresentados e afastou expressamente a incidência de honorários na fase executiva, por inexistir atividade contenciosa, determinando a expedição de RPV.

4. Referida decisão transitou em julgado sem interposição de recurso, operando-se a preclusão quanto à matéria relativa à verba honorária na fase de cumprimento de sentença.

5. A sentença recorrida limitou-se a declarar a extinção da execução em razão do pagamento, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC, sem rediscutir questão já definitivamente decidida.

6. Ainda que superado o óbice da preclusão, não há resistência da Fazenda Pública, pois não houve impugnação aos cálculos nem atividade executiva contenciosa, circunstância que afasta a incidência do art. 523, § 1o, do CPC.

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.190 (REsp 1.805.804/RS), fixou tese vinculante no sentido de que, na ausência de impugnação, não são devidos honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito seja pago por RPV, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Embora modulados os efeitos para os cumprimentos de sentença ajuizados após 1o/07/2024, a orientação jurisprudencial já indicava que a mera tramitação da fase executiva, desacompanhada de resistência efetiva, não autoriza a fixação de nova verba honorária, conforme diretriz extraída da Súmula 519 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Opera-se a preclusão quanto ao pedido de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença quando decisão anterior, transitada em julgado, afasta expressamente a verba honorária. 2. Não são devidos honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando inexiste impugnação aos cálculos e o pagamento ocorre por meio de RPV, sem atividade executiva contenciosa.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, caput e XXXV, e 133; CPC, arts. 7o, 85, § 1o, 523, § 1o, 924, II, 925 e 927, III; Lei n. 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 519; STJ, Tema 1.190, REsp 1.805.804/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26.06.2024, DJe 01.07.2024; TRF1, AG 0009810-43.2014.4.01.0000/MG, Rel. Des. Fed. Jamil Rosa de Jesus Oliveira, Primeira Turma, e-DJF1 07.06.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Perpetinha Pereira dos Santos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Querência, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, julgou extinto o feito executivo, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da satisfação da obrigação, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios sucumbenciais na fase executiva.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta que, não obstante a satisfação da obrigação pela Fazenda Pública executada, é devida a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, por se tratar de fase autônoma do processo, que demanda atuação específica do patrono da parte exequente.

Defende que a ausência de pagamento voluntário da condenação deu causa à instauração do cumprimento de sentença, incidindo, portanto, o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à demanda.

Afirma que a Fazenda Pública não está imune à condenação em honorários na fase executiva, invocando o princípio da isonomia processual previsto no artigo 7o do Código de Processo Civil e no artigo 5o,
caput
, da Constituição Federal, bem como o direito fundamental de acesso à justiça (artigo 5o, inciso XXXV, da CF/88).

Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, nos termos do artigo 23 da Lei n. 8.906/1994, além de possuírem fundamento constitucional no artigo 133 da Constituição Federal, sendo indevida a exclusão de sua fixação na fase de cumprimento de sentença.

Argumenta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 517, reconhece serem devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, após o decurso do prazo para pagamento voluntário.

Por fim, assevera que o cumprimento de sentença foi iniciado antes da publicação do acórdão proferido no Tema 1.190 do Superior Tribunal de Justiça, ocorrido em 01/07/2024, razão pela qual não se aplicaria, ao caso concreto, a tese firmada no sentido da inexigibilidade de honorários na ausência de impugnação, postulando, assim, a reforma da sentença para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado do débito exequendo.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e arbitrados honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 344852885.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Perpetinha Pereira dos Santos insurge-se contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, em razão da quitação da obrigação, deixando de arbitrar honorários sucumbenciais em seu favor.

Alega, em síntese, que o simples fato de ter sido necessário instaurar a fase de cumprimento de sentença já autoriza a condenação do Município Executado ao pagamento de honorários, invocando o disposto no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia relativa à fixação de honorários advocatícios na fase executiva já foi objeto de pronunciamento judicial específico, proferido em 04/05/2022, ocasião em que o Juízo de origem homologou os cálculos apresentados pela parte autora e, de forma expressa e fundamentada, afastou a incidência de verba honorária no caso concreto.

Veja-se:

“[...] Considerando-se que o INSS foi devidamente intimado para que ofertasse impugnação aos cálculos apresentados pela parte autora, quedando-se inerte, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentados pela parte autora.

Conheço e entendo a posição jurisprudencial segundo a qual seria devida verba honorária na hipótese de ausência de pronto pagamento voluntário por parte do INSS, visto que à RPV não se aplica a normativa constitucional relacionada à expedição de precatórios.

Entretanto, filio-me ao recente entendimento jurisprudencial do E.TRF1, segundo o qual, se há necessidade de requisição de pagamento, seja mediante precatório, seja mediante RPV, não se justifica a imposição de verba honorária, sem que para isso alguma atividade tenha de ser desenvolvida pelo advogado para colimar o pagamento.

Essa verba só seria ou será devida se o pagamento demandar atividade própria de execução, com discussão quanto aos cálculos e outras intercorrências nessa fase, mas não quando se cuida do mero pedido de expedição da RPV, aparelhado da respectiva memória de cálculo, a que acede a devedora.

Assim, deve ser afastada a inclusão de verba honorária em execução de pequeno valor (expedição de RPV) sem oposição da fazenda pública aos cálculos apresentados pelo credor (AG 0009810-43.2014.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 07/06/2016).

EXPEÇA-SE RPV e cientifique-se o INSS”.

Ressalta-se que a sentença foi clara ao afirmar que a verba honorária somente seria cabível caso o pagamento demandasse efetiva atividade executiva, com discussão acerca dos cálculos ou outras controvérsias na fase de cumprimento, o que não ocorreu na espécie, uma vez que a autarquia previdenciária permaneceu inerte quanto à impugnação, sendo os cálculos homologados tal como apresentados.

Consta, ainda, que foi determinada a expedição da RPV e cientificado o INSS, concluindo-se, de forma inequívoca, pelo afastamento da inclusão de honorários em execução de pequeno valor sem oposição da Fazenda Pública aos cálculos do credor.

Referida sentença transitou em julgado em 20/07/2022, conforme atesta a certidão de id. 344851990, não tendo sido interposto recurso contra a decisão que, expressamente, rejeitou a fixação da verba honorária na fase de cumprimento de sentença.

Dessa forma, a decisão ora recorrida limitou-se a julgar extinto o feito em razão do pagamento da RPV pela parte executada, sem rediscutir a matéria anteriormente decidida, porquanto já definitivamente solucionada.

Vejamos o teor da sentença ora recorrida:

“[...] Trata-se de execução de título executivo judicial em que são partes as pessoas acima identificadas, tendo havido o pagamento do débito devido pela parte executada, o que impõe a extinção do processo em face da quitação da dívida.

Dispõe o art. 924, inciso II, do CPC: Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; (...). O art. 925 do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que: "A extinção só produz efeito quando declarada por sentença”.

É o caso dos autos.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

Ante o exposto, ante a integral satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil

Sem custas.

Sem nova condenação em honorários advocatícios.

Reconheço o trânsito em julgado. ARQUIVE-SE”.

Nesse contexto, verifica-se que se operou a preclusão quanto ao pedido de honorários sucumbenciais na fase executiva.

Ademais, ainda que superado o óbice da preclusão e fosse possível avançar na análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não socorre a Recorrente.

É certo que, por longo período, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de serem devidos honorários advocatícios mesmo nas execuções não embargadas, notadamente nas hipóteses de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Tal orientação encontrava respaldo, inclusive, na Súmula 345/STJ e na tese firmada no Tema 1.053 dos recursos repetitivos, segundo a qual seriam cabíveis honorários na fase executiva, ainda que não houvesse impugnação.

Todavia, em recente e mais atual precedente qualificado, o Superior Tribunal de Justiça revisitou a matéria ao julgar o Tema Repetitivo 1.190, fixando tese com força vinculante, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelecendo que na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV. (REsp 1.805.804/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/06/2024, DJe 01/07/2024).

Importa destacar que o próprio Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da tese firmada, assentando que sua aplicação alcança apenas os cumprimentos de sentença ajuizados após a publicação do acórdão, ocorrida em 1o de julho de 2024, em prestígio à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

No caso concreto, verifica-se que o cumprimento de sentença foi ajuizado anteriormente à publicação do referido precedente vinculante, razão pela qual, sob esse prisma, não incide de forma direta e automática a tese fixada no Tema 1.190.

Desse modo, a controvérsia deve ser examinada à luz da orientação então vigente.

A Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.

Embora tal enunciado não trate exatamente da ausência de impugnação, ele revela a diretriz jurisprudencial no sentido de que a simples tramitação da fase executiva, desacompanhada de resistência efetiva, não enseja, por si só, a fixação de nova verba honorária.

No caso dos autos, conforme se verifica do id. 344852866, a Executada efetuou o pagamento da obrigação, viabilizando a expedição da RPV e a satisfação do crédito, sem que houvesse impugnação aos cálculos ou resistência específica quanto ao montante executado.

Diante desse cenário, não se evidencia a configuração da hipótese prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, tampouco a ocorrência de atividade executiva contenciosa apta a justificar a fixação de honorários sucumbenciais adicionais.

Assim, ainda que ultrapassado o óbice da preclusão, a pretensão recursal não merece guarida, porquanto ausentes os pressupostos legais para a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026